Tribunal: TJDFT
Processo: 0717788-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717788-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRIOVALDO DIAS ANTUNES AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO FNDE D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por IRIOVALDO DIAS ANTUNES em face de ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO FNDE contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Preparo dispensado conforme art. 101, §1o do CPC. Registre-se que o pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo recursal. Observa-se que a petição (ID 111372002, origem) não é um recurso ou tem caráter de recurso, sendo apenas um pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade justiça. Dessa forma, a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração da gratuidade não interrompe ou suspende o prazo recursal. O prazo recursal se conta a partir da primeira decisão. Nesse sentindo, a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça foi proferida em 15/03/2022 e disponibilizada no DJe em 18/03/2022, tendo sido publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, em 21/03/2022 (segunda-feira) e o prazo final para a sua interposição se deu em 18/04/2022 (segunda-feira) (ID 118429851 dos autos de origem). O presente recurso foi interposto em 10/05/2023. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de maio de 2023 17:25:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador